Tribunal: TJDFT
Processo: 0004639-26.2018.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 614-25/93. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DIFUSO. ACESSO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Nos termos do art. 30 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, a Vara da Infância e da Juventude é competente para apreciar ação civil fundada em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.

2. Por sua vez, o art. 516, II, do Código Processo Civil vigente, preceitua que o juízo que analisa a causa originária tem competência para apreciar o respectivo cumprimento de sentença, impondo-se o reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Infância da Juventude, que apreciou a Ação Civil Pública no 614-25/93, para analisar os respectivos cumprimentos individuais e coletivo da sentença exequenda.

3. A ação civil pública no 641-25/93 foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, para garantir o acesso gratuito de crianças entre zero e cinco anos a creches e pré-escolas no Distrito Federal, nos termos do art. 208 da Carta Magna, mediante o planejamento e a realização de políticas públicas efetivas, com a construção de prédios destinados a tal fim em todo o DF, a utilização de prédios públicos ociosos, o oferecimento de bolsas de estudo na rede privada ou outro meio, a critério do Governo Distrital.

4. Diante de ação coletiva versando sobre direito difuso, de natureza indivisível e titularidade indeterminada, ligados os seus sujeitos por circunstâncias de fato, somente o próprio autor da ação coletiva ou seus legitimados concorrentes poderão promover a execução.

5. No caso de demanda visando a execução individual de sentença coletiva, em que a pretensão inaugural extrapola o objeto do direito material assegurado em ação civil pública, visto que requer a efetivação de matrícula na rede pública de ensino, em período integral, em uma das creches localizadas próximas à sua residência ou ao trabalho da genitora, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita.

6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.